Tribunal: STF
Processo: HC 265527
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação 7000039-29.2024.7.07.0007/PE, Rel. Min. JOSÉ BARROSO FILHO.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de peculato-furto na forma tentada (art. 303, §2°, c/c art. 30, II, do Código Penal Militar), porque, em resumo:  

[...] o militar da ativa Sd Ex Jessé Gustavo da Silva foi flagrado pelo 3º Sgt Ex Deyvid Medeiros de Araújo, Comandante da Guarda em serviço naquele dia, tentando sair da Comissão de Seleção Permanente das Forças Armadas (CSPFA) - OM subordinada à Seção de Serviço Militar Regional do Comando da 7ª Região Militar -, com gêneros alimentícios que havia subtraído, consciente e voluntariamente, do setor de aprovisionamento daquela OM, onde exercia naquele dia a função de cozinheiro [...]. 
[...] o Chefe da Assessoria Jurídica do Comando da 7ª Região Militar, por meio do Ofício n.º 108-Asse Ap Jur/EME/Ch EM (Evento 9, item 1), encaminhou o documento DIEx n.º 139- SEÇ APROV/Fisc Adm/Div Adm, datado de 04 de maio de 2022, segundo o qual os itens alimentícios que o denunciado tentou subtrair teriam os seguintes valores: 2 Kg de carne bovina - R$ 64,00 (sessenta e quatro reais); 800 gramas de almôndegas - R$ 7,14 (sete reais e quatorze centavos); 2 unidades de extrato de tomate - R$ 1,00 (um real); e 11 postas de tilápia - R$ 59,94 (cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), o que corresponde a um valor total do dano evitado no importe de R$ 132,08 [...]. 

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem absolveu o paciente, com fundamento no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar. 
O Superior Tribunal Militar deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condená-lo à pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, pelo comentimento do delito descrito na denúncia. O acórdão ficou assim ementado: 

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO. MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 303, § 2º, C/C O ARTIGO 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE. ART. 43 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PERIGO CERTO E ATUAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRINCÍPIO DO AMOTIO OU APPREHENSIO. PRINCÍPIOS DA NON REFORMATIO IN PEJUS E DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MAIORIA.

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, a atipicidade material da conduta imputada ao paciente, em razão da presença dos pressupostos necessários à aplicação do princípio da insignificância. Em decorrência disso, requer a concessão da ordem, para absolver o paciente.
É o relatório. Decido.

A respeito da matéria trazida nesta impetração, registrou o Superior Tribunal Militar:

“Para a configuração do delito de peculato-furto, descrito no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar, não só se deve identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do crime. 
A propósito do Princípio da Insignificância, é cediço que o referido Postulado incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
Nesse contexto, considerando que o Acusado, em razão da função exercida, valeu-se da confiança depositada por seus superiores para subtrair gêneros alimentícios pertencentes à Administração Militar, é inegável que não se pode falar em mínima ofensividade ou mesmo em reduzido grau de reprovabilidade na medida em que a conduta perpetrada, em última análise, afronta diretamente os preceitos basilares da vida castrense, consubstanciados nos Princípios de índole constitucional da hierarquia e da disciplina”.

Como bem destacado pelo STM, a avaliação da ofensividade da conduta não pode ser dissociada do ambiente castrense, no qual se tutelam valores próprios da organização militar. Conforme assentado, a prática imputada ao paciente implicou quebra da confiança inerente à relação funcional, circunstância que ultrapassa a mera dimensão patrimonial do ilícito; ou seja, “a conduta do Acusado atentou não somente contra o patrimônio posto sob a administração militar, mas, de maneira ainda mais afrontosa, contra a hierarquia e a disciplina militares a que era submetido”.
Nessas circunstâncias, tem-se conduta relacionada a bens jurídicos afetos à hierarquia e à disciplina militares, de modo que, conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “ainda que o valor [...] seja de pequena monta, obsta a pretensão da impetrante o fato de que o delito em causa (peculato-furto) não se constitui, apenas, em lesão de cunho patrimonial. É modalidade criminosa que também atenta contra a ‘Administração Militar’, o que faz a conduta do paciente ultrapassar os domínios da singela patrimonialidade pública” (HC 104820, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 8/6/2011). Na mesma linha de consideração: HC 122537, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/10/2014; HC 178476 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; HC 135674, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016; HC 123393, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014. 
Nesse contexto, o resultado da conduta imputada revela nível suficiente de reprovabilidade, apto a afastar sua caracterização como de pequena significação, conforme precedentes de ambas as Turmas do STF: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, §6º, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 
[...]
3. O delito de furto, embora crime militar impróprio, “atinge não só o patrimônio material, mas vulnera, sobretudo, a disciplina militar, traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar (CF, art. 142)” (HC 122537, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/10/2014). 
[...]
(HC 205388 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/10/2021)

HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 
[...] 
 II – O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no interior de organização militar impede a aplicação do princípio da insignificância. 
[...]
IV – Habeas Corpus denegado.
(HC 135674, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016)

Por fim, não se pode ignorar que a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente à reprovação da conduta imputada, tendo em vista que foi concedido ao paciente — condenado a 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime aberto — o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente